Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-54.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013250-54.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIVINO TAVARES DE DEUS - CPF: 726.696.401-68 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013250-54.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrido:
DIVINO TAVARES DE DEUS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. ANEXO 14 DA NR-15. DESNECESSIDADE DE LTCAT. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), descontando o valor já pago pela municipalidade, bem como ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor público municipal, que atuou como Agente Comunitário de Saúde durante a pandemia de Covid-19, o adicional de insalubridade em grau máximo sem a apresentação de LTCAT; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos novos apenas na fase recursal fora das hipóteses legais previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor que exerceu atividades previstas no Anexo 14 da NR-15, como o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, durante a pandemia da Covid-19.

A apresentação de LTCAT é desnecessária quando a própria natureza do cargo e as condições de trabalho presumem a insalubridade máxima, sendo obrigação do empregador elaborar o documento.

É vedada a juntada de documentos novos na fase recursal fora das hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, não se aplicando a exceção ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público que, durante a pandemia de Covid-19, exerceu atividades enquadradas no Anexo 14 da NR-15, independentemente da apresentação de LTCAT.

É vedada a juntada de documentos na fase recursal fora das hipóteses legais previstas, sendo inadmissível sua análise no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; NR-15, Anexo 14, Portaria nº 3.214/1978 do MTE; Decreto Estadual nº 424/2020; Decretos Municipais nº 4.321/2020 e nº 4.327/2020; Lei Complementar Estadual nº 667/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 298239367), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia, descontando o já pago pela municipalidade.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, a serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa Selic para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, no valor de R$ 34.009,22 (trinta e quatro mil, nove reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial a fim de verificar o labor em condições insalubres. No mérito, alega que não há previsão legal de pagamento do adicional de insalubridade durante o período da pandemia.

Argumenta que o termo inicial do período da Covid-19 é o mês de abril de 2020; contudo, a sentença quedou inerte ao deixar de estabelecer o início da incidência do referido adicional.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o retorno dos autos para a realização de perícia técnica.

O reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 298239375).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor público municipal e atua como Agente Comunitário de Saúde (ACS) no município de Barra do Garças/MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, conforme documento anexo à inicial.

Afirma que o referido adicional foi implementado pela municipalidade somente a partir do ano de 2023, consoante fixas anexas.

Alega que permaneceu trabalhando na condição de Agente Comunitário de Saúde ao longo do período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19, realizando todas as atividades pertinentes enquanto o vírus circulava em níveis elevados de contaminação.

Ressalta que esteve em contato direto com o vírus da Covid-19, exercendo suas atividades, já caracterizadas como insalubres e somadas ao risco apresentado de circulação do vírus, o que caracteriza a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a situação de emergência foi declarada pelo Decreto nº 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução nº 6.777/2020 da Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, os Decretos nº 4.321 e nº 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, o demandante postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, com os devidos reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"
(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024). (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT)
, como mencionado nas razões recursais, pois
a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pelo demandante
.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é responsabilidade do empregador, no caso, o ente municipal. Assim,
não pode o reclamante ser prejudicado/penalizado pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT
para constatar as condições insalubres e seu grau.

Por fim,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com a ressalva de que o reclamante deverá apresentar, quando do cumprimento de sentença, planilha com cálculo simples, compreendendo o período de março de 2020 a novembro de 2022, deduzindo-se os valores pagos pelo ente municipal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025